Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0718547-75.2023.8.07.0000 DECISÃO O reclamante interpõe embargos de declaração (id. 47357400) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 46858425), que indeferiu o processamento da petição inicial da reclamação. Suscita omissões por ausência de enfrentamento de fundamento da inicial, deixou de indicar norma jurídica que disciplina os efeitos da ementa como coisa julgada. Sustenta obscuridade porque a decisão não considerou os pedidos julgados improcedentes pelo acórdão reclamado. Ainda, anota a falta de indicação de similitude de jurisprudência citada. Pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados. Os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do art. 1.024, § 3o, do CPC e art. 265 do RITJDFT. À Secretaria para anotações e registros do recurso. Em seguida, faculto ao recorrente a complementação das razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, do mesmo diploma processual. Após, à interessada ESPACO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A para contraminuta. Por fim, tornem à conclusão para os fins do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 265, § 3o, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator